Tribunal: STF
Processo: MS 22284
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-13
Data de publicação: 1995-09-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO CONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA.
A circunstância de tratar-se de colegiado presidido pelo
Procurador-Geral da República não é suficiente para atrair a
competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e
julgamento de feito da espécie.
Não-conhecimento do mandado de segurança.